Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736424-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: M. D. S. C. EMBARGADO: I. U. H. S. DESPACHO Intime-se a parte agravante a esclarecer o interesse recursal, tendo em vista a sentença terminativa proferida na origem (Id.215415720) Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2025 15:39:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora